Tribunal: STJ
Processo: 5175267-85.2022.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584186 - GO (2024
/0065682-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RUY FERNANDES PEREIRA
ADVOGADOS
: ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO -
GO031995
JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - GO060076
AGRAVADO
: ITAPEVA
XII
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
RESPONSABILIDADE LIMITADA
OUTRO NOME
: ITAPEVA
XII
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO - MG076692
PAULO EDUARDO PRADO - GO032791
CHRISTIANO
DRUMOND
PATRUS
ANANIAS
-
MG078403
AGRAVADO
: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE
CREDITOS FINANCEIRO LTDA
ADVOGADOS
: IGOR GUILHEN CARDOSO - SP306033
YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO022930
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - GO028449
ERNESTO BORGES NETO - GO040190
GIOVANNA TROTTA LUCIETO - SP420920
JONATHAS FILIPE DE OLIVEIRA CRUZ - SP474896
BIANCA LOPES LIRA - SP469193
ELLEN CRISTINA DA SILVA MURBACH - SP497323
AGRAVADO
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - GO027024
AGRAVADO
: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
ADVOGADO
: DJALMA GOSS SOBRINHO - SC007717
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADOS
: YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO022930
Documento eletrônico VDA51400233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 06e31ed6-4306-4db5-8d44-d0696f73abe8

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - GO028449
ERNESTO BORGES NETO - GO040190
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO VEDADA PELA

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a condenação do agravante ao pagamento integral dos
ônus sucumbenciais.
2. O agravante sustenta que a controvérsia não demanda reexame de fatos e provas,
mas apenas a correta interpretação e aplicação do art. 85 do CPC. Afirma que
obteve êxito no pedido principal da demanda, mas foi condenado integralmente ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, o que contraria o princípio da causalidade.
3. A decisão agravada concluiu que a revisão da distribuição dos ônus
sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, encontra óbice na Súmula 7
do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação aos ônus
sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, pode ser revista em sede de
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da
causalidade demanda incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado em
sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. Não foi demonstrada situação superveniente que justificasse a alteração da
decisão agravada, permanecendo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: 1. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais com base
no princípio da causalidade encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda o
reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; CF/1988.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; REsp n. 2.042.218/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14.4.2025;
AgInt no AREsp n. 2.536.402/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 12.8.2024; AgInt no AREsp n. 2.412.094/DF, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29.4.2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51400233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 06e31ed6-4306-4db5-8d44-d0696f73abe8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 06e31ed6-4306-4db5-8d44-d0696f73abe8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584186 - GO (2024
/0065682-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RUY FERNANDES PEREIRA
ADVOGADOS
: ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO -
GO031995
JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - GO060076
AGRAVADO
: ITAPEVA
XII
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
RESPONSABILIDADE LIMITADA
OUTRO NOME
: ITAPEVA
XII
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO - MG076692
PAULO EDUARDO PRADO - GO032791
CHRISTIANO
DRUMOND
PATRUS
ANANIAS
-
MG078403
AGRAVADO
: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE
CREDITOS FINANCEIRO LTDA
ADVOGADOS
: IGOR GUILHEN CARDOSO - SP306033
YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO022930
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - GO028449
ERNESTO BORGES NETO - GO040190
GIOVANNA TROTTA LUCIETO - SP420920
JONATHAS FILIPE DE OLIVEIRA CRUZ - SP474896
BIANCA LOPES LIRA - SP469193
ELLEN CRISTINA DA SILVA MURBACH - SP497323
AGRAVADO
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - GO027024
AGRAVADO
: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
ADVOGADO
: DJALMA GOSS SOBRINHO - SC007717
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADOS
: YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO022930
Documento eletrônico VDA50388144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:39
Código de Controle do Documento: cd1eaefb-cfde-4d43-8b85-41f56e286c5e

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - GO028449
ERNESTO BORGES NETO - GO040190
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO VEDADA PELA

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a condenação do agravante ao pagamento integral dos
ônus sucumbenciais.
2. O agravante sustenta que a controvérsia não demanda reexame de fatos e provas,
mas apenas a correta interpretação e aplicação do art. 85 do CPC. Afirma que
obteve êxito no pedido principal da demanda, mas foi condenado integralmente ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, o que contraria o princípio da causalidade.
3. A decisão agravada concluiu que a revisão da distribuição dos ônus
sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, encontra óbice na Súmula 7
do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação aos ônus
sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, pode ser revista em sede de
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da
causalidade demanda incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado em
sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. Não foi demonstrada situação superveniente que justificasse a alteração da
decisão agravada, permanecendo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50388144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:39
Código de Controle do Documento: cd1eaefb-cfde-4d43-8b85-41f56e286c5e

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: 1. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais com base
no princípio da causalidade encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda o
reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; CF/1988.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; REsp n. 2.042.218/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14.4.2025;
AgInt no AREsp n. 2.536.402/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 12.8.2024; AgInt no AREsp n. 2.412.094/DF, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29.4.2024.
RELATÓRIO
RUY FERNANDES PEREIRA interpõe agravo interno contra a decisão
de fls. 1.040-1.043, que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Nas razões do presente recurso, o agravante sustenta que, a decisão
agravada incorreu em erro ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ, pois a controvérsia não
demanda reexame de fatos e provas, mas apenas a correta interpretação e aplicação
do art. 85 do CPC, diante de fatos incontroversos reconhecidos nas instâncias
ordinárias.
Afirma que obteve êxito no pedido principal da demanda, qual seja, a
retirada da dívida prescrita da plataforma “Serasa Limpa Nome”, mas, ainda assim,
foi condenado integralmente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, o que
contraria o princípio da causalidade.
Sustenta que a decisão agravada restringe o direito de acesso à instância
superior, violando o art. 5o, XXXV e LIV, da CF, e que a questão é eminentemente
de direito, sendo indevida a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50388144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:39
Código de Controle do Documento: cd1eaefb-cfde-4d43-8b85-41f56e286c5e

Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões de ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
apresentada às fls. 1.059-1.076, em que se pleiteia o desprovimento do recurso.
Contrarrazões de MGW ATIVOS - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA e MGW ATIVOS FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
apresentadas às fls. 1.066-1.081, em que se pleiteia o desprovimento do recurso.
Contrarrazões de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS apresentadas às fls. 1.101-1.110, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
Contrarrazões de SERASA S.A. apresentadas às fls. 1.113-1.115, em
que se pleiteia o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à aplicação do princípio da causalidade para
a distribuição dos ônus sucumbenciais em ação cujo valor da causa foi fixado em
R$ 10.000,00.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme pontuado na decisão agravada, a análise sobre a aplicação do
princípio da causalidade para a condenação em honorários advocatícios demanda
incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ. A parte agravante sustenta que a questão é
eminentemente de direito, mas não há como afastar o fundamento de que a revisão
da distribuição dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade,
Documento eletrônico VDA50388144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:39
Código de Controle do Documento: cd1eaefb-cfde-4d43-8b85-41f56e286c5e

encontra óbice no referido enunciado sumular. Assim, deve ser mantida a
conclusão de que a revisão dessa matéria encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. PERDA
DO OBJETO. DECISÃO RECLAMADA. NÃO SUBSISTÊNCIA. NAGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.
CAUSALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da irresignação.
2. A reclamação possui natureza de ação. Instalado o contraditório e
aperfeiçoada a relação processual por meio da citação do beneficiário do ato
reclamado, incide o princípio da sucumbência.
Precedentes.
3. Extinta a reclamação sem julgamento de mérito, aplica-se o princípio da
causalidade para análise da sucumbência, conforme dispõe o art. artigo 85, § 10,
Código de Processo Civil.
4. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, que entendeu ter o
recorrente dado causa ao processo, demandaria o revolvimento de circunstâncias
fático-probatórias dos autos, providência inviável no recurso especial em virtude do
óbice da Súmula n° 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp
n. 2.042.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
, destaquei.)
14/4/2025
24/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a condenação ao
pagamento de honorários sucumbenciais, no direito pátrio, rege-se pelo princípio da
causalidade, ou seja, apenas aquele que deu causa à demanda ou ao incidente
processual é que deve arcar com as despesas dela decorrentes.
2. Para afastar a conclusão do julgado quanto a quem deu causa à ação, seria
imprescindível a análise das particularidades do caso concreto, o que se mostra
inviável em recurso especial, consoante o teor da Súmula n. 7/STJ.
3. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação
do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude
fática entre o acórdão recorrido e o aresto paradigma, uma vez que as suas
conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma
Documento eletrônico VDA50388144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:39
Código de Controle do Documento: cd1eaefb-cfde-4d43-8b85-41f56e286c5e

mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e
circunstâncias específicas de cada processo.
4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.536.402/PR, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
, destaquei.)
15/8/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito.
Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que na hipótese de extinção do processo
sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários
advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, de modo a atrair
a incidência da Súmula 83 do STJ.
2.1. Ademais, derruir as conclusões do Tribunal de piso acerca de quem teria
dado causa ao ajuizamento da demanda, necessariamente, a incursão no acervo
fático provatório dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 desta Corte
Superior.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.412.094/DF, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
29/4/2024
2/5/2024
destaquei.)

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50388144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:39
Código de Controle do Documento: cd1eaefb-cfde-4d43-8b85-41f56e286c5e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.584.186 / GO
Número Registro: 2024/0065682-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
517526785 51752678520228090006
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUY FERNANDES PEREIRA
ADVOGADOS : ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - GO031995
JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - GO060076
AGRAVADO
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
OUTRO
NOME
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS : FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO - MG076692
PAULO EDUARDO PRADO - GO032791
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG078403
AGRAVADO
: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS
FINANCEIRO LTDA
ADVOGADOS : IGOR GUILHEN CARDOSO - SP306033
YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO022930
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - GO028449
ERNESTO BORGES NETO - GO040190
GIOVANNA TROTTA LUCIETO - SP420920
JONATHAS FILIPE DE OLIVEIRA CRUZ - SP474896
BIANCA LOPES LIRA - SP469193
Documento eletrônico VDA51386369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:51
Código de Controle do Documento: 1fe509e7-cf73-4748-a919-07a5912e5f62

ELLEN CRISTINA DA SILVA MURBACH - SP497323
AGRAVADO
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - GO027024
AGRAVADO
: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
ADVOGADO
: DJALMA GOSS SOBRINHO - SC007717
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADOS : YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO022930
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - GO028449
ERNESTO BORGES NETO - GO040190
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RUY FERNANDES PEREIRA
ADVOGADOS : ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - GO031995
JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - GO060076
AGRAVADO
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
OUTRO
NOME
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS : FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO - MG076692
PAULO EDUARDO PRADO - GO032791
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG078403
AGRAVADO
: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS
FINANCEIRO LTDA
ADVOGADOS : IGOR GUILHEN CARDOSO - SP306033
YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO022930
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - GO028449
ERNESTO BORGES NETO - GO040190
GIOVANNA TROTTA LUCIETO - SP420920
JONATHAS FILIPE DE OLIVEIRA CRUZ - SP474896
BIANCA LOPES LIRA - SP469193
ELLEN CRISTINA DA SILVA MURBACH - SP497323
AGRAVADO
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - GO027024
AGRAVADO
: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
ADVOGADO
: DJALMA GOSS SOBRINHO - SC007717
AGRAVADO
: SERASA S.A
Documento eletrônico VDA51386369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:51
Código de Controle do Documento: 1fe509e7-cf73-4748-a919-07a5912e5f62

ADVOGADOS : YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO022930
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - GO028449
ERNESTO BORGES NETO - GO040190
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:51
Código de Controle do Documento: 1fe509e7-cf73-4748-a919-07a5912e5f62